Tribunal: TJDFT
Processo: 0775223-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. RECEBIMENTO CONFIRMADO PELO DENUNCIADO. RÉU INTIMADO PESSOALMENTE POR DIVERSAS VEZES. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA POLICIAL MILITAR. DEPOIMENTO DO POLICIAL. HARMONIA COM A PROVA COLHIDA NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 10 da Resolução CNJ 354/2020 e art. 4-B, § 1o da Portaria Conjunta 29/2021, a citação pode ser realizada por meio do WhatsApp, sendo considerada entregue quando for identificado que a parte tomou ciência do seu conteúdo. Não há, portanto, exigência de que o citando envie cópia da identidade, bastando ter elementos suficientes de que o ato citatório chegou ao conhecimento do réu.
2. O réu foi citado por telefone e Whatsapp em 1/10/2024, conforme relata detalhadamente a certidão do oficial de justiça (ID 71201523) ao atestar que “o Destinatário não encaminhou a foto do documento de identidade, conforme solicitado. No entanto, não restou dúvidas quanto a identidade do Destinatário, pois, após a leitura do mandado, ele demonstrou ter conhecimento dos fatos”.
3. Além disso, o acusado foi intimado pessoalmente em 05/09/2024 sobre a proposta de transação penal formulada pelo Ministério Público (ID 71201516). O setor administrativo do MP entrou em contato com o réu, que novamente tomou conhecimento do procedimento penal e manifestou expressamente o desinteresse na transação penal (ID 71201518). Depois de citado, o acusado foi novamente intimado pessoalmente em 22/10/2024 (ID 71201527) para entrar em contato com a Defensoria Pública a fim de orientá-lo sobre a proposta de transação. Em 18/11/2024 o réu foi mais uma vez intimado pessoalmente da audiência designada (ID 71201536), ocasião em que declarou ao oficial de justiça que não iria participar, mas depois de advertido das consequências, afirmou que compareceria presencialmente.
4. A citação, portanto é válida, uma vez que não há dúvida de que o réu detinha pleno conhecimento da ação penal e, bem por isso, deve ser mantido o julgamento à revelia pela ausência às audiências.
5. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida”. De acordo com o entendimento consolidado na tese, “[f]oi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.
6. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
7. O depoimento seguro e detalhado do policial Gabriel que efetuou a abordagem do réu é coerente com os relatos registrados no termo circunstanciado, constituindo prova suficiente de que o acusado xingou os policiais de “merdas” e ainda disse que “você vai receber uma visita”.
8. O fato de o outro policial ter relatado os xingamentos de forma genérica e um pouco diferente não descredencia a prova oral, considerando que é natural o esquecimento de detalhes secundários ante o tempo transcorrido desde a data do fato e as diversas abordagens que o policial efetua no exercício da profissão.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.